Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701076-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. G. M. REPRESENTANTE: ADRIANA DE CASSIA OLIVEIRA GIMENES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Por meio da petição de id. 13884080, a parte Agravante pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos de id.13742846 confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Agravante no id. 13884080 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Com o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora